Tribunal: STF
Processo: ADI 1568
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-26
Data de publicação: 1997-05-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA

LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR Nº 66, DE 01.XI.95, DO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO. TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO: VINCULAÇÃO AO

SALÁRIO MÍNIMO: INCONSTITUCIONALIDADE.

I. - As regras do processo legislativo federal,

especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são

normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. Precedentes

do STF.

II. - Vinculação de taxa de inscrição em concurso público

ao salário mínimo: inconstitucionalidade. C.F., art. 7º, IV.

III. - Cautelar deferida.